Tribunal: TJDFT
Processo: 0750214-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750214-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, CRISTAL CAETANO FREIRE MONTEIRO APELADO: CRISTAL CAETANO FREIRE MONTEIRO, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Intime-se a autora para querendo se manifestar sobre a petição de Id. 72518915, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator